Tribunal: TJDFT
Processo: 0018891-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018891-87.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ALICE LOBO SOUZA VIEIRA, FRANCISCO SOUZA VIEIRA, RAQUEL LOBO CIPRIANO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO SOUZA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Viável a substituição da prova pericial pela simplificada quando o ponto controvertido pode ser dirimido por depoimento de especialista, nos termos do art. 464, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço. 3. Se o dano alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso. 4. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais experimentados. 5. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 95, §3°, 371, 372 e 468, inciso I, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento das provas requeridas. Aduzem a impossibilidade da substituição da prova pericial solicitada por perícia simplificada. Asseveram, ainda, a necessidade de utilização da prova emprestada exorada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 95, §3°, 371, 372 e 468, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova pericial e testemunhal, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1488982/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010